Tribunal: TJDFT
Processo: 0742037-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DO CUSTEIO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUADO.
1. As resoluções da ANS estabelecem rol exemplificativo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.
2. No julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e n. 1.889.704 (desprovidos de efeito vinculante), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros.
3. Com relação da multa diária aplicada, verifica-se que o prazo fixado de 24h (vinte e quatro horas) para o cumprimento da obrigação, bem como o valor arbitrado, são proporcionais, tendo em vista o quadro grave e o alto risco de morte da agravada
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.